Tribunal: TJSP
Processo: 1010856-98.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio requerimento administrativo. Pedido administrativo requerido por advogado via e-mail, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome da autora. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir. Extinção do

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio requerimento administrativo. Pedido administrativo requerido por advogado via e-mail, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome da autora. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010856-
98.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante IDACIRA COSTA
OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010856-98.2020.8.26.0068 -Voto no 25385 jv fco
2
VOTO No 25385
APELAÇÃO CÍVEL No 1010856-98.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI - FORO DE BARUERI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
APELANTE: IDACIRA COSTA OLIVEIRA ALMEIDA
APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos.
Interesse
processual
que
depende
de
prévio
requerimento
administrativo. Pedido administrativo requerido por advogado via e-
mail, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em
nome da autora. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp.
1.349.453/MS. Carência da ação reconhecida, por ausência de
interesse de agir. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 39/40),
de relatório adotado, que julgou extinto o feito de produção antecipada de provas, sem
resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), sem condenação na sucumbência e
concedida a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 42/57). Sustenta, em suma, que presente o interesse
processual, pois enviou notificação extrajudicial via e-mail válida, mas não foi atendida na
exibição da documentação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de produção antecipada de provas ajuizada pela apelante
pretendendo a exibição de documentação relativa à inscrição do nome no cadastro de
inadimplentes.
O juízo a quo, acertadamente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010856-98.2020.8.26.0068 -Voto no 25385 jv fco
3
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Na hipótese, a solicitação para exibição do documento foi encaminhada
para endereço eletrônico do apelado, que afirmou, em contrarrazões deste apelo, que
não houve pedido administrativo válido, não há prova de sua resistência em fornecer os
documentos, nem pagamento da taxa respectiva pela autora.
De fato, o requerimento efetuado por mensagem eletrônica para exibição
da documentação, não é válido (fls. 27), porquanto não demonstrada autorização da
autora e, tampouco, o pagamento pelo custo do serviço.
Assim, sem a comprovação do prévio pedido válido e da tarifa pelo
serviço, como na hipótese, não se configura a resistência do apelado e,
consequentemente, o interesse de agir justificador do ajuizamento da ação pela
apelante..
O tema, depois de reiteradas discussões, foi apreciado no Superior
Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo (CPC/73, artigo 543-C), deixou
assentado que “a propositura da ação de exibição de documentos bancários (cópias e
segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária”.
O acórdão está assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010856-98.2020.8.26.0068 -Voto no 25385 jv fco
4
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.349.453/MS, 2a Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
em 10.12.2014, DJe 2.2.2015).
Nesse sentido precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DO AUTOR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas ações de exibição de
documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a
ausência de interesse de agir. Precedentes.
2. Entende este Tribunal Superior, à luz dos princípios da sucumbência e
causalidade, que, em ações de exibição de documentos, a parte requerida
somente será condenada ao pagamento da sucumbência caso se repute
indevida a resistência à apresentação da documentação pleiteada.
Precedentes.
3. No caso em tela, restou consignado pelas instâncias ordinárias, com
base no acervo fático-probatório, que o manejo da presente ação não foi
precedido de requisição administrativa dos documentos pleiteados e que
não houve pretensão resistida por parte da requerida. A revisão de tais
premissas esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (destacamos)
(AgInt no AREsp 1403993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
E esta Câmara, seguindo esse posicionamento, também tem reconhecido
a necessidade de comprovação do pedido prévio válido:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (art. 381 do CPC). Pretensão à
exibição de documento. Requerimento administrativo enviado por e-mail,
sem qualquer comprovação de recebimento. Ademais, o pedido não traz
informações suficientes para a individualização e localização do contrato
cuja exibição se postula. Notificação extrajudicial inválida. Interesse de agir
não configurado. Resistência do réu ao atendimento do pedido não
caracterizada. Mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.
Recurso
desprovido.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029092-86.2018.8.26.0224; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
Por tais razões, a sentença é mantida, como lançada.
Diante da citação do apelado, impõe-se, ainda, a condenação da apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais,
estes fixados em R$. 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010856-98.2020.8.26.0068 -Voto no 25385 jv fco
5
gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator